Tribunal: TJSP
Processo: 1001551-94.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito improcedentes. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Manutenção dos descontos até a quitação do débito em aberto. Recurso

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito improcedentes. Determinação de cancelamento de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Manutenção dos descontos até a quitação do débito em aberto. Recurso parcialmente provido.